Tribunal: STF
Processo: Rcl 43282
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Globalpack Indústria e Comércio Ltda, em face de decisão proferida pelo Relator do AIRR 1001190-27.2016.5.02.0264, do Tribunal Superior do Trabalho.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Requer assim “seja deferida tutela provisória incidental para cassar a decisão proferida pelo Eminente Ministro Relator Hugo Carlos Scheuermann – 1ª Turma do TST nos autos do processo nº 1001190- 27.2016.5.02.0264, restabelecendo-se a decisão acima quanto à suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1046 para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional”. (eDOC 1, p. 5)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo de instrumento nos seguintes termos:
    “TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA. INDICADOR NÃO DEMONSTRADO. 
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recuso de revista da parte recorrente. 
    (...)
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 
    1. INTERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO. NORMA COLETIVA. EMPREGADO SUBMETIDO A REGIME DE TRABALHO PRORROGADO A HORAS SUPLEMENTARES. TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DO § 1º-A, DO ARTIGO 896 DA CLT. 2. INTERVALO INTRAJORNADA. ADICIONAL NORMATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. DESCUMPRIMENTO DO § 1º-A, DO ARTIGO 896 DA CLT.
    2. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DOS ARESTOS PARADIGMAS. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 879, § 7º, DA CLT. INOVAÇÃO RECURSAL.
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento”. (eDOC 15)
    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco trecho do acórdão proferido pelo TRT da 2ª região, o qual motivou a interposição de recurso ao TST:
    “Insiste a autora na tese de que faz jus às horas extras decorrentes da supressão parcial da pausa intervalar. 
    Com razão. 
    Nos moldes preconizados pelo §3º do artigo 71 do Texto Consolidado, a redução do limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição, somente é possível, se não houver prorrogação da jornada de trabalho, logo, a validade da autorização ministerial para a redução do intervalo intrajornada fica assim condicionada, o que torna inválida, portanto, a redução encetada, pois se verifica que a reclamante laborava, habitualmente, em sobrejornada. Nesse sentido, vejam-se, ilustrativamente, os holerites de setembro, outubro e novembro de 2012, de fevereiro e maio de 2013, e de julho de 2014, que indicam quitação de horas extras com 110% (Id's nº 0391caf , 86b4967 e 9122681). 
    E quanto à alegação de que haveria autorização normativa para a redução da pausa, a tese defensiva esbarra no item II da Súmula nº 437 do C. TST, in verbis: ‘É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.’. 
    Devida, assim, uma hora extra diária, decorrente da fruição irregular do intervalo, acrescida dos respectivos reflexos, face aos termos da Súmula nº 437 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, ressalvando apenas posicionamento deste Relator no sentido de que condenar a reclamada ao pagamento de uma hora extra, configuraria enriquecimento sem causa, razão pela qual a condenação deveria ser limitada ao período restante. 
    Ressalva, ainda, quanto ao entendimento deste Relator, no sentido de que a negociação coletiva há de ter sua juridicidade admitida, tendo em vista a previsão constitucional (art. 7º, inciso XXVI) e infraconstitucional (artigos 513, 514 e 613, todos da CLT) que legitimam a sua existência. Entretanto, o limite para negociar não é mesmo incondicional. O ordenamento jurídico restringe a prerrogativa legal dos acordantes em legiferar sobre direitos e obrigações que os vinculam mutuamente. Nos moldes preconizados pelo § 3º do artigo 71 do Texto Consolidado, a redução do limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição, somente é possível, se constatado ‘que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares’. 
    Assim, acompanho o entendimento sedimentado pela jurisprudência do TST, tendo-se mesmo por devido o pagamento de uma hora extra diária, com os adicionais normativos, decorrente da fruição irregular do intervalo, nos termos da Súmula nº 437, III, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e reflexos em DSRs, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, FGTS com 40% e aviso prévio indenizado, face a natureza salarial da verba em comento. Deverão ser observados os dias efetivamente laborados constantes dos controles juntados aos autos, não infirmados.
    Reforma-se”. (eDOC 9, pp. 4-5)
    Da leitura dos trechos transcritos, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1121633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão da Processo 1001190-27.2016.5.02.0264 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente